Tribunal: TJPA
Processo: 0805624-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805624-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO HENRIQUE JESUS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – MANEJO DA ORDEM COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE APELAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

Não adequação do pleito da impetrante à via estreita do
writ
, de modo que deve ser acolhida a preliminar ministerial suscitada.

A matéria suscitada pelo impetrante pode ser veiculada pela via padrão, em sede de apelação, o que, segundo o Juízo, já fora interposto, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário.

Ademais, tem-se que completamente descabido o pedido de extensão de benefício neste segundo grau, posto que o mesmo fora concedido pelo juízo a quo, incorrendo em repudiada supressão de instância caso apreciado nesta Corte.

Assim, ante o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo de recurso de apelação e para se evitar supressão de instância, bem como não havendo qualquer ilegalidade de plano a se reconhecer, não se conhece da presente ordem.

PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO

CONHECER
a presente ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior

RELATÓRIO

Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar.

Paciente: João Henrique Jesus da Silva.

Impetrante: José Ribamar Pereira da Silva Junior.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ricardo Albuquerque da Silva.

Processo nº:
0805624-35.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

José Ribamar Pereira da Silva Junior
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus com pedido de liminar

em favor de
João Henrique Jesus da Silva
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA
.

Impetra-se a presente ordem, basicamente, com o fito de obter o paciente, extensão de benefício concedido a corré que modificou o regime inicial de cumprimento de pena para o menos gravoso.

Requer liminarmente a concessão a concessão de ordem.

Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

Distribuídos os autos a este Relator, foi indeferida a medida liminar (Id. n°
3197106
) e
a quando da sua apreciação, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

O Juízo prestou as informações requisitadas em 15/06/2020 (Id. nº
3204579
).

Em sua manifestação, a Procuradoria se pronunciou (Id. n°
3254703
)
pelo não conhecimento da ordem
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
habeas corpus
em favor do paciente,
com o fito de obter o paciente, extensão de benefício concedido a corré que modificou o regime inicial de cumprimento de pena para o menos gravoso.

Ab initio
, tenho por acolher a preliminar ministerial, no sentido de que que a via eleita pela impetrante se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso próprio para atacar uma decisão judicial.

Quando o remédio constitucional funcionar como sucedâneo, para salvaguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido, deve haver a constatação de algum ato arbitrário ou ilegal, o que não se coaduna com os autos.

Em outros termos, a impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio.

Ora, a matéria suscitada pela impetrante pode ser veiculada pela via padrão, como já mencionado, em sede de apelação, o que, segundo o Juízo, já fora interposto, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário.

Ademais, tem-se que completamente descabido o pedido de extensão de benefício neste segundo grau, posto que o mesmo fora concedido pelo juízo a quo, incorrendo em repudiada supressão de instância caso apreciado nesta Corte.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA SENTENÇA QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA.
WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO (APELAÇÃO), QUE, INCLUSIVE, JÁ FOI INTERPOSTO PELA PARTE E RECEBIDO NA ORIGEM PELO MAGISTRADO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NO MAIS, INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDO
. É incabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, ressalvando-se, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade, eventual abuso de poder ou teratologia; situação não verificada na hipótese em tela.

(TJ-SC - HC: 40010147820188240000 Capital 4001014-78.2018.8.24.0000, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 22/03/2018, Primeira Câmara Criminal)

Assim, ante o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo de recurso de apelação e para se evitar supressão de instância, bem como não havendo qualquer ilegalidade de plano a se reconhecer, não conheço da presente ordem.

Ante o exposto, acolho a preliminar ministerial e
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus.

É o voto.

Belém, 07 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 10/07/2020